Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À ISENÇÃO DO IPVA DESDE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ART. 2o, V, “a”, 1, DA LEI DISTRITAL 6.466/2019. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DERIVADO DO IPVA DO VEÍCULO QUE SE PRETENDE A ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do recorrido à isenção do IPVA por pessoa com deficiência - hemiparesia. Sustenta que em seu pedido administrativo, formulado em 2021, o recorrido não especificou para qual período pretendia o reconhecimento da isenção, de modo que o pedido foi analisado em relação apenas ao ano de 2021, sendo indeferido em razão da existência de débito inscrito na dívida ativa. Aduz que, caso se reconheça a isenção do IPVA desde o ano de 2019, não subsistirá o indeferimento da isenção para o exercício de 2021, assim como o benefício poderá ser concedido judicialmente para os demais exercícios. Contrarrazões apresentadas
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, não há controvérsia acerca da doença que acomete o autor bem assim de sua elegibilidade para o benefício da isenção do IPVA, conforme art.. 2o, V, “a”, 1, da Lei Distrital no 6.466/2019. O autor adquiriu o veículo ao final do ano de 2018 e, conforme laudo de ID 36247326, é portador da doença desde o ano de 1997. Portanto, mostra-se cabível o reconhecimento da isenção do IPVA para os anos de 2019 e seguintes, tal como decidido pelo Juízo de origem. Não há reforma a ser feita na sentença.
IV. Destaque-se que o débito que ensejou a inscrição do nome do autor na dívida ativa se refere justamente ao IPVA dos anos de 2019 e 2020, de modo que, ante o reconhecimento do direito ao benefício da isenção, não pode subsistir o argumento defendido pelo Distrito Federal para indeferimento do benefício, conforme art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.